Tribunal: TJDFT
Processo: 0047461-28.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSISTÊNCIAS EM LAUDO PERICIAL E SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO HETEROGÊNEAS. NECESSIDADE DE NOVOS ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos em ação de cobrança, visando à reforma da sentença que condenou os réus ao pagamento de valores decorrentes de suposta participação societária, com fundamento em laudo pericial homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença pode subsistir diante das inconsistências apontadas no laudo pericial e da utilização de critérios equivocados para apuração do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova técnica deve ser inteligível, documentada e auditável, sob pena de não oferecer segurança suficiente para embasar decisão de mérito.
4. O laudo homologado apresenta inconsistências, como a utilização de grandezas heterogêneas (receita líquida versus receita bruta) e divergência de percentuais aplicados, além de ausência de especificação clara sobre tributos e despesas, o que inviabiliza a correta apuração do resultado.
5. A sentença, ao tentar corrigir as distorções, utilizou valores que não constam do último laudo homologado, substituindo premissas técnicas por projeções anteriores não acolhidas, de modo equivocado, contaminando a coerência metodológica.
6. Diante da fragilidade da prova pericial e da adoção de critérios equivocados pelo juízo, impõe-se tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos ao perito para elaboração de novos cálculos, com padronização das bases de cálculo e discriminação de tributos e despesas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. Prejudicado o recurso do segundo réu.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479.